Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718979-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: VINICIUS WAGNER GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que destacou a ausência de pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução e rejeitou os embargos de declaração opostos (proc. no 0703959-66.2024.8.07.0020, ID no 190812319 e ID no 193650751). 2. A agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução, diante da prestação da caução idônea, pois apresentou apólice de seguro garantia no valor da execução e com adicional de 30%, atendendo à exigência do art. 835, §2o do CPC. 3. Justifica a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, para evitar as consequências decorrentes de eventual mora na ação de execução, que pode lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 58934794 e no 58934796). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. Apesar da caução ofertada na origem, os demais pressupostos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução não foram demonstrados pela agravante, tampouco há pedido formulado, conforme bem destacado na decisão de ID no 190812319. 10. Mesmo identificando a relevância dos fundamentos invocados pela agravante nos embargos à execução, a decisão destacou que não foi apresentado pedido de efeito suspensivo, tampouco é possível extrair essa pretensão como consequência lógica da narrativa fático-jurídica que embasa a petição inicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. A celeridade do curso processual constitui mais um fator para afastar a alegação de urgência apresentada pela agravante, pois já consta respostado agravado na origem e a agravante foi intimada para se manifestar em réplica. 12. No atual estágio do processo, não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de pedido ou de eventual prejuízo processual ou material à agravante. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO